Tribunal: TJES
Processo: 0010695-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010695-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO SANTIAGO VIEGAS e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO JUDICIÁRIO DECORRENTE DE EQUIVOCADA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO INDEVIDA E SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por Rodrigo Santiago Viegas para: (i) determinar a exclusão do nome do autor dos registros criminais e restabelecer seus direitos políticos, em razão de erro judiciário oriundo da Ação Penal nº 0021368-38.2016.8.08.0024; e (ii) condenar o ente público ao pagamento de R$50.000,00 a título de danos morais. O apelante sustenta a ausência de comprovação do dano, a existência de concausa que afastaria a responsabilidade estatal e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro judiciário, decorrente da indevida identificação e condenação criminal do autor, gera responsabilidade civil objetiva do Estado e enseja a indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado em R$ 50.000,00 deve ser mantido ou reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro judiciário ficou comprovado, pois o autor foi indevidamente identificado, processado e condenado por crime que não cometeu, circunstância posteriormente corrigida em Revisão Criminal nº 0020423-84.2020.8.08.0000, que excluiu seu nome da ação penal.

A suspensão de direitos políticos, a indevida anotação em registros criminais e a condição de condenado criminalmente geraram abalo à honra, à imagem e à dignidade do autor, configurando dano moral indenizável.

A alegada existência de outras pendências documentais não rompe o nexo causal, pois o dano direto decorreu da falha estatal que imputou indevidamente a prática de crime ao autor.

O valor fixado na sentença (R$50.000,00) excede os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

O arbitramento da indenização em R$15.000,00 melhor atende à dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil, em consonância com precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Tese de julgamento
:

O erro judiciário decorrente de identificação criminal equivocada gera responsabilidade civil objetiva do Estado e enseja indenização por danos morais.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade da ofensa e a repercussão na vida do ofendido, evitando o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5001544-60.2022.8.13.0120, Rel. Des. Renato Dresch, j. 03.12.2024; TJ-SC, Apelação nº 5016517-03.2021.8.24.0038, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 21.11.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 5038542-42.2020.8.21.0001, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 29.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010695-10.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RODRIGO SANTIAGO VIEGAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
RODRIGO SANTIAGO VIEGAS,
que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente público estadual:
i)
a excluir o nome do autor dos sistemas informatizados do site do Tribunal de Justiça, bem como o restabelecimento dos seus direitos políticos, referente à anotação originada pela ação penal nº 0021368-38.2016.8.08.0024; e
ii)
ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões de id. 13849531, alega o apelante a ausência de comprovação do dano moral, sendo inaplicável a teoria do dano presumido.

Sustenta, ainda, o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que o indeferimento da inscrição do apelado no doutorado também se deu pela ausência de outros documentos, como o comprovante de residência e o certificado de quitação militar.

Subsidiariamente, defende a excessividade do
quantum
indenizatório, pugnando por sua redução para valor não superior a R$5.000,00.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

De início, registro que o apelado, por meio de novo patrono, peticionou nos autos (id. 14071426) informando a desídia de seu advogado anterior e requerendo a reabertura do prazo para “
apresentar recurso de apelação e/ou contrarrazões
”.

De plano, tenho que tal pleito não comporta acolhimento.

Isso porque o recorrido foi devidamente intimado, por seu advogado então constituído, para apresentar contrarrazões ao apelo do Estado, deixando, contudo, transcorrer
in albis
o prazo. De igual forma, restou ciente dos termos da sentença.

Registro que os prazos são preclusivos, de tal sorte que a sua perda, sem prova contundente da existência de justo motivo para tal, não autoriza a pretendida devolução.

Ultrapassada tal questão, destaco que, como antes relatado, discute-se
nos presentes autos eventual responsabilidade civil do apelante, considerando a falha na identificação e qualificação em ação penal.

O autor ajuizou a presente ação alegando, em síntese, ter sido vítima de erro judiciário. Narrou que, ao se candidatar a uma vaga no curso de Doutorado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em agosto de 2020, descobriu que seus direitos políticos estavam suspensos.

A suspensão, segundo asseverou, decorreu de uma condenação criminal transitada em julgado, emanada nos autos do processo nº 0021368-38.2016.8.08.0024, que tramitou perante a 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, pela suposta prática do crime de roubo.

Aduziu o autor jamais ter cometido tal delito ou mesmo ter estado na cidade de Vitória/ES na época dos fatos, destacando que a pessoa processada e condenada foi um terceiro que, de posse de seus dados — possivelmente obtidos após o extravio de seus documentos, comunicado à polícia em 2008 e 2014 —, utilizou-se de seu nome para se identificar perante as autoridades.

Afirmou que, posteriormente, o erro foi reconhecido em sede de Revisão Criminal (nº 0020423-84.2020.8.08.0000) que tramitou perante as Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça, que determinou a exclusão de seu nome do polo passivo da referida ação penal.

Contudo, a indevida condenação e a consequente suspensão de seus direitos políticos causaram-lhe profundos danos, notadamente a perda da chance de cursar o almejado doutorado, além de abalos psicológicos, constrangimento e humilhação.

Pleiteou, assim, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento de seus direitos políticos e a exclusão de seu nome de quaisquer registros criminais. No mérito, requereu a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$800.000,00

Neste caso, como bem pontuado pela julgadora
a quo,
a ocorrência do erro judiciário restou devidamente comprovada nos autos.

O apelado foi indevidamente processado e condenado pela prática de crime de roubo (processo nº 0021368-38.2016.8.08.0024), equívoco este reconhecido por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Revisão Criminal nº 0020423-84.2020.8.08.0000, que excluiu a sua qualificação dos autos da ação penal.

A tese do apelante, no sentido de que a existência de outras pendências documentais por parte do apelado afastaria o dever de indenizar, não prospera. A existência de concausa — a falta de outros documentos para a inscrição no doutorado — não possui o condão de elidir o dano moral direto decorrente do erro judiciário.

Ainda que o apelado não tenha sido efetivamente preso, a angústia, o temor e o profundo constrangimento de figurar como réu e, posteriormente, como condenado em um processo criminal por um crime que não cometeu, são inegáveis.

A mácula de ter seus direitos políticos suspensos e de constar em registros criminais oficiais representa uma ofensa direta à sua honra, assim como à dignidade e à imagem pessoal e profissional.

Portanto, mesmo que a inscrição no curso de doutorado fosse indeferida por outros motivos, fato é que a angústia, o temor, os danos à imagem pessoal/profissional e o constrangimento de responder indevidamente a processo criminal, a par de configurarem erro judiciário, ensejam a devida indenização por dano moral.

Contudo, no que concerne ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) fixada na sentença se mostra excessiva, distanciando-se dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A indenização por dano moral deve cumprir uma dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, servir como medida pedagógica ao ofensor, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Considerando as particularidades do caso concreto — a gravidade do erro e a repercussão na vida do apelado —, entendo que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) se mostra mais adequado, justo e proporcional para reparar o abalo moral sofrido.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO JUDICIÁRIO DECORRENTE DE IDENTIFICAÇÃO EQUIVOCADA EM PROCESSO CRIMINAL . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDEFERIDA. RECURSOS DESPROVIDOS
. I. CASO EM EXAME - Apelações Cíveis interpostas em ação de indenização por danos morais, por condenação criminal equivocada em razão da inadequada identificação de autor do crime. O autor pleiteia R$ 100.000,00 a título de reparação moral . A sentença de primeiro grau condenou o réu ao pagamento de R$ 12.000,00. O réu recorre buscando a improcedência do pedido ou a redução da indenização. O autor, em recurso adesivo, requer a majoração da indenização para o valor inicialmente pleiteado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Minas Gerais deve ser responsabilizado pelo erro judiciário decorrente da identificação equivocada do autor em processo criminal; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado em R$ 12.000,00 é adequado, ou se deve ser aumentado ou reduzido. III . RAZÕES DE DECIDIR - A responsabilidade civil do Estado está fundamentada na teoria do risco administrativo ( CF, art. 37, § 6º), que impõe ao ente público a obrigação de indenizar quando o dano decorrer de suas atividades, independentemente de culpa. No caso, o erro de identificação criminal do autor caracteriza falha estatal que justifica a condenação por danos morais. -
O erro judiciário, caracterizado pela condenação do autor com base em identificação equivocada, resultou em grave constrangimento, sendo inegável o dano moral . - No tocante ao quantum indenizatório, a fixação de R$ 12.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento ilícito.
(...). (TJ-MG - Apelação Cível: 50015446020228130120, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 03/12/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDICIADO EM INQUÉRITO POLICIAL QUE SE PASSOU PELO REQUERENTE, QUE TEVE O NOME E OS DADOS ANOTADOS EM FICHA CRIMINAL. ERRO GROSSEIRO DO ESTADO, FACILMENTE EVITÁVEL. AUTOR ABORDADO VÁRIAS VEZES POR POLICIAIS EM RAZÃO DISSO . ANGÚSTIA E CONSTRANGIMENTO QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. ABALO ANÍMICO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM FIXADO EM R$15.000,00. PRECEDENTES.
DETERMINAÇÃO PARA A RETIRADA DO NOME DO LESADO DO CADASTRO DO SISP. POSSIBILIDADE . RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 5016517-03.2021.8 .24.0038, Relator.: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO E AÇÃO PENAL. ERRO GROSSEIRO NA IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO AUTOR DO DELITO. DANO MORAL CONFIGURADO . DEVER DO ESTADO EM INDENIZAR. QUANTUM COMPENSATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS
. A despeito de a persecução criminal ser obrigação do Estado, uma vez caracterizada a ocorrência de erro grosseiro no exercício da sua atribuição, incide o dever de indenizar. Caso em que evidenciada falha na identificação e qualificação do autor da infração penal. Falta de diligências necessárias no Inquérito Policial, sobrevindo indevida denúncia pelo Ministério Público e consequente ação penal. Prejuízo extrapatrimonial ocorrente por presunção, ipso facto. Inexistindo critérios objetivos de fixação do valor para indenizar o dano moral, cabe ao magistrado delimitar quantias ao caso concreto. Inexistência de prova de propagação do fato delituoso injustamente atribuído ao demandante . Necessidade de apresentar defesa no Processo Crime para obter extinção da punibilidade.
Valor fixado em sentença, de R$15.000,00 (quinze mil reais), mantido. Adequação às circunstâncias de fato . Precedentes.
Juros moratórios a serem apurados com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. Tema 810 STF e Tema 905 STJ. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E PROVERAM EM PARTE O RECURSO DO RÉU. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50385424220208210001 RS, Relator.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 29/03/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)